Tribunal: STF
Processo: HC 110043
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-30
Data de publicação: 2011-08-30

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. DECISÃO DE MINISTRA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. RELATIVIZAÇÃO. CERCEIO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DECORRENTE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da inadmissibilidade de impetração sucessiva de habeas corpus, sem o julgamento de mérito do HC anteriormente impetrado. Jurisprudência, essa, que deu origem à Súmula 691/STF, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    2. Esse entendimento jurisprudencial sumular comporta abrandamento, mas apenas quando de logo avulta que o cerceio à liberdade de locomoção do paciente decorre de ilegalidade ou de abuso de poder (inciso LXVIII do art. 5º da CF/88). O que não sobressai da análise prefacial das peças que instruem este processo.



    3. Habeas corpus não conhecido.